Tribunal: TJBA
Processo: 8018700-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018700-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BIANCA LIMA DE JESUS

Advogado(s)
:
DILAZE PATRICIA AMORIM GONCALVES, MATHEUS PIRES SOARES

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para determinar que os honorários advocatícios de sucumbência incidem sobre o valor econômico do tratamento custeado pela operadora de saúde, mantendo os demais termos da sentença de origem que negou a continuidade da internação para tratamento de obesidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há (i) erro material na interpretação de documento médico; (ii) contradição na análise da evolução clínica da paciente; e (iii) omissão quanto à valoração de relatórios médicos que recomendariam a continuidade da internação hospitalar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Não há erro material na decisão embargada, pois a análise do colegiado baseou-se adequadamente na ausência de relatório médico atualizado e conclusivo que justificasse a prorrogação da internação, tendo sido referida expressamente a recomendação médica para prosseguimento em regime ambulatorial.

4 - Inexiste contradição no acórdão, que de forma coerente e fundamentada rejeitou o pedido de continuidade da internação com base na evolução clínica documentada, que demonstrou perda de peso significativa e IMC final inferior a 35, recomendando acompanhamento multidisciplinar ambulatorial.

5 - Não se configura omissão, pois o voto condutor enfrentou a totalidade das provas carreadas aos autos, inclusive manifestações de médicos especialistas, concluindo pela suficiência do tratamento ambulatorial, sendo que eventual discordância com a interpretação dos documentos médicos não constitui omissão, mas dissenso quanto à valoração da prova.

6 - A utilização dos embargos de declaração com objetivo manifesto de reabrir o debate sobre o mérito da decisão, buscando indevidamente efeito infringente sem demonstração dos vícios legalmente previstos, revela caráter nitidamente protelatório, configurando abuso do direito de recorrer e justificando a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa por litigância manifestamente protelatória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018700-30.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante
BIANCA LIMA DE JESUS
e como embargada,
PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A..

ACORDAM

os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães
Relator Presidente